Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729500-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tema de Repercussão Geral 1170 - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Índice de Correção Monetária - TR IDELFONSA MECIAS RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na origem, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para que incidisse a correção monetária a partir de 29/06/2009, nos termos da Lei 11.960/2009. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170, os autos foram encaminhados para este relator para a realização do juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Considerando a tese suscitada pelos agravantes em seu recurso – aplicação do índice IPCA-E em substituição à TR - o recurso deve ser desprovido em sede monocrática por violação à precedente com força vinculante. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por violação ao Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator